Tribunal: STF
Processo: Rcl 74731
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA QUE CONTRATOU A EMPRESA EMPREGADORA DO RECLAMANTE. RELAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.